Tribunal: TJES
Processo: 5001427-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGALI INTERCAMBIO LTDA
RECORRIDO: CATARINA MARGARIDA DALMASIO AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3589794) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de
condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$6.613,14 (seis mil, seiscentos e treze reais e quatorze centavos) da 1ª Requerente e R$ 6.680,55 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) da 2ª Requerente a título de reembolso, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 14.046/20.

Colhe-se da inicial que as autoras firmaram contrato de intercambio com a requerida que seria realizado em 2020 e que em virtude da pandemia, não foi possível embarcar na data inicialmente contratada e posteriormente na data remarcada, motivo pelo qual as autoras decidiram cancelar o programa, tendo a requerida retido o valor de 30% do valor pago a título de multa contratual, ingressando as autoras com a presente ação pleiteando a devolução do valor integral pago, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, preliminarmente alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, no que tange a devolução do valor das passagens aéreas, pois o valor das passagens pertence a própria companhia, motivo pelo qual não entra no cálculo do valor do reembolso, no mérito sustentam que as autoras concordaram com o termo de cancelamento do intercâmbio e já receberam o reembolso de 70%, que já houve o distrato, alega ainda que deve ser reconhecida a validade do TAC e a aplicação da Lei 14046/2020, de modo que as autoras não possuem direito ao ressarcimento integral, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id. 3589805.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, a alegação de que os valores referentes as passagens aéreas pertencem a companhia aérea e não entram no montante a ser devolvido às autoras, postulando pela ilegitimidade passiva no tocante a devolução dos valores referentes às passagens não merece prosperar, vez que a recorrente é intermediadora do programa, se comprometendo ainda com o assessoramento na obtenção de passagens aéreas, conforme disposto em contrato. Assim, fazendo parte da cadeia de consumo, não há que se falar em ilegitimidade passiva em relação ao valor pago pelas passagens.

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos que as autoras não possuem interesse em nova remarcação, tendo inclusive solicitado a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos.

Em que pesem as alegações da ré, não há vinculação obrigatória dos consumidores ao TAC, conforme previsto no próprio instrumento:

No caso, a autora contratou com a ré a intermediação da realização de um contrato de intercâmbio, que deveria ocorrer inicialmente em 03 de janeiro de 2020, remarcada para 07 de janeiro de 2022, recebendo a informação entre outubro e novembro de 2021 que o local de destino estava fechado para brasileiros, informadas ainda pela requerida que no caso teriam três opções: conversão de 100% do valor para um novo intercâmbio, alteração da data do intercâmbio sem garantia de realização da viagem ou cancelamento com restituição parcial dos valores, optando assim pela opção de cancelamento.

Assim, observa-se claramente que o cancelamento não foi uma liberalidade das autoras, e sim por conta de fechamento de fronteira em virtude da pandemia do Covid 19, assim não pode a recorrente pretender a cobrança de 30% de multa contratual, até mesmo porque a Lei 14046/2020 prevê em seu artigo 2º, § 6º, a restituição dos valores em caso de impossibilidade de remarcação, caso dos autos, até mesmo porque o que foi oferecido as recorridas foi alteração da data sem garantia de realização da viagem, no mais, o programa de intercâmbio já havia sido remarcado uma vez, inclusive com custo para as autoras, sem que fosse possível a realização do programa na nova data, motivo
pelo qual
entende-se acertada a r. sentença de piso, devendo a mesma ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)